Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725366-07.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu e, subsidiariamente, a aplicação da pena no patamar mínimo, o reconhecimento do arrependimento posterior e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar se há provas da materialidade e autoria para a condenação do réu; (ii) verificar se é possível a redução da pena em razão do arrependimento posterior; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de nulidade do depoimento da testemunha de acusação e a ausência de dolo não foram manejadas durante o curso do processo, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. O acervo probatório constante dos autos, em especial os documentos e os depoimentos da vítima e testemunhas, comprova de forma suficiente a materialidade e autoria do crime. 5. Não tendo havido a reparação do dano até a data do recebimento da denúncia, não há que falar em redução da pena por arrependimento posterior. 6. Sendo o réu portador de maus antecedentes, correto o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 16, 44 e 168, § 1o, inciso III. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155, 386, incisos III e VII, e 564, inciso III, todos do Código de Processo Penal, e 168 do Código Penal, asseverando inexistência de provas lícitas e suficientes para a manutenção do decreto condenatório; c) artigo 7o, inciso XIX, do Estatuto da OAB, defendendo a nulidade da oitiva da advogada que teria atuado em favor “da suposta vítima e, contraditoriamente, prestou depoimento como testemunha de acusação” (ID 77018568, pág. 8). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil e 7o, inciso XIX, do Estatuto da OAB, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de violação ao artigo 619 do CPP. De acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). O recurso não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de violação aos artigos 155, 386, incisos III e VII, e 564, inciso III, todos do Código de Processo Penal, e 168 do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez das provas de autoria e de materialidade, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012